Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-70.2022.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001268-70.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração e, por via oblíqua, da penalidade aplicada.

2 – Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

3 –Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1001268-70.2022.8.11.0050, interposto pela Instituição Financeira BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM S/A), sede em que insurge contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Doutora Cláudia Anffe Nunes da Cunha, titular da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo tombada sob o mesmo número, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (PROCON), cuja decisão
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial, ao fundamento de que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo que deu origem à aplicação de multa no importe de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), que, no entender da togada singular, obedeceu aos princípios do devido processo legal, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, além de terem sido suficientemente fundamentados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a multa aplicada pelo PROCON em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código Procedimental Civil. (Id. 224277188).

Inconformada com o resultado do veredicto de primeira instância a Instituição Bancária infratora recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 – Nulidade do processo administrativo, que apresenta vícios, especialmente ante a inexistência de competência do PROCON para julgamento e imposição da penalidade da forma em que ocorreu. Afirma, neste capítulo, que o PROCON extrapolou sua competência ao determinar a composição de conflito privado surgido ao longo da relação contratual com a prestadora.

2 – Elucida que nos termos do art. 9º do Decreto 2.181/97, que regulamenta as estruturas e as formas de atuação dos órgãos administrativos de defesa ao consumidor, aos PROCONS ficou delimitada apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços. Prossegue aduzindo que a tarefa de

“apurar e punir infrações” (
atividade fiscalizatória) não se confunde com a atividade de decidir imperativamente conflitos de interesse entre consumidores e prestadores de serviço (atividade jurisdicional), o que é próprio dos juízes togados.

3 – Acrescenta que o procedimento administrativo não merece subsistir em razão da ausência de comprovação de qualquer infração às normas consumeristas, especialmente porque a decisão administrativa é despida de motivação/adequação para aplicação da sanção. O órgão se limitou a descrever a hipotética violação que teria sido cometida pela recorrente sem, contudo, expor os motivos que o levaram a reputar que efetivamente houve a infração.

4 - Questiona o valor da multa, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência da ação com a declaração de nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, que seja realizada a sua redução (Id. 224277188).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 225060169).

Aprazadamente, a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVO DO PARECIS apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que, diametralmente contrário às razões externadas pela recorrente, defende o acerto da decisão em combate almejando pela sua mantença em todos os seus termos. (Id. 224275351).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Paulo Ferreira Rocha, pronuncia-se pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial (Id. 238457685).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM S/A) em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, em apertada síntese, atribuiu validade ao procedimento administrativo n. 51.002001.15-0001551, que gerou a multa cominada em desfavor da reclamada/apelante no importe de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e, por via oblíqua, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos delineados na peça da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001268-70.2022.8.11.0050.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a apelante pela consumidora Clarice Lourdes Dallabrida, conclusivo pela existência de lesão
à consumidora/reclamante
e, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa administrativa fixada em R$ 11.666,67, que a apelante insiste ser nula,
seja porque o Procon não demostrou a irregularidade da conduta perpetrada ou pelo menos não fundamentou a decisão nesse sentido, seja porque a multa foi fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) No mérito, os pedidos são improcedentes.

Em análise minuciosa dos documentos apresentados, é evidente que houve total observância ao direito da Requerente à ampla defesa e ao contraditório. O devido processo legal foi rigorosamente seguido. A decisão administrativa aplicada pelo conciliador do PROCON está devidamente fundamentada, como ser verificado no Id.
86090295 – fls. 45/46.

Após aplicação da decisão foi feita a notificação da Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias interpor recurso a Junta Recursal do Procon, o qual foi realizado, conforme Id.
86020295.fl. 47.

Em seguida foi realizado o julgamento pela Junta Recursal do Procon, o qual negou provimento ao Recurso interposto pela Requerente, conforme
Id. 86020295, fls. 64/69,
sendo mantida a multa anteriormente aplicada.

O ponto crucial desta questão está na ausência de provas documentais ou outros elementos de convicção nos autos que possam demonstrar a suposta arbitrariedade na conduta do Poder Público.

É certo que o PROCON detém atribuição legal para imposição das regras consumeristas, nos termos dos artigos 105 e 106, incisos VIII e IX da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Decreto n. 2.181/97, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações.

E no presente caso, a tramitação transcorreu sem qualquer mácula, observando os preceitos da ampla defesa e contraditório. A imputação das infrações aos direitos dos consumidores veio bem descrita e embasada em preceitos legais.

Houve a imposição de sanção administrativa prevista em lei à espécie, a qual foi precedida de instauração de procedimento administrativo, apuração de fatos concretos e objetivos, sede na qual foram observados o princípio da ampla defesa e do contraditório, como é próprio do princípio do devido processo legal.

Note-se que a Requerente teve imposta a multa no valor de
R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
, em razão de irregularidades apontadas na decisão aplicada pelo conciliador do Procon do Município de Campo Novo do Parecis.

Percebe-se que a multa aplicada guarda plena consonância com a capacidade financeira da empresa e com o seu necessário caráter punitivo pedagógico.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, não cabe ao Poder Judiciário, no controle que exerce sobre os atos administrativos,
ultrapassar os limites de legalidade e da legitimidade,
a fim de reexaminar ou alterar o mérito da decisão administrativa. Afinal, caso assim o faço, estará se imiscuindo indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade típicas da Administração Pública, violando, por via de consequência, a independência dos Poderes.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade, da arbitrariedade, e legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – SONY BRASIL LTDA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DEF PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA APLICADA PELO PROCON DDO MUNICÍPIO DE CANOAS – IMPROCEDÊNCIA. 1 –
Nulidade no processo administrativo não verificada, instaurado mediante ato minucioso da descrição dos fatos e na transcrição dos dispositivos legais pertinentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa e fundamentadas todas as decisões.
2 – Dosimetria da pena pecuniária. Proporcionalidade. Critérios objetivos e impessoais que levaram em conta as peculiaridades do caso. Art. 57 do CDC. Valor mantido, pois se mostra dentro dos limites da legalidade e competência, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando a penalidade que se mostra cabível, consoante fatos imputados formalmente na Decisão Administrativa, e não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário. 3 – Ação anulatória de ato administrativo julgado improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível n. 70081081085748, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein

In casu, o procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade foi absolutamente respeitado, permitindo à Requerente a realização de sua defesa, sem ofensa alguma ao princípio constitucional do devido processo legal e seus desmembramentos: princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, não se encontra o procedimento administrativo que culminou com aplicação da multa eivado de vício ou ilegalidade, também não houve afronta aos ditames constitucionais, tendo sido respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AOS ÓRGÃSOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. Mantém-se a multa fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (Ap 119323/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018).

Posto isto e por tudo o mais que nos autos constam, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (... )”.

Analiso o acerto ou não da prestação jurisdicional de primeira instância:

Visitando cuidadosamente todo o caderno processual eletrônico, especialmente as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada, a qual a apelante pretende ver anulada pela presente ação, foi lavrada em regular procedimento administrativo (F.A. n. 51002001.15.0001551), após reclamação feita por uma consumidora, Clarice Lourdes Dallabrida, contra a Instituição Financeira BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM S/A), aqui apelante, motivada no fato de que teria tido seu nome inserido nos Cadastros Negativadores de Crédito pela BV Financeira, em decorrência de suposta dívida vencida no dia 15/09/2015, no valor de R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais), cuja cobrança não é de seu conhecimento, pois não possui nenhum vínculo contratual recente com a reclamada.

Fundamenta, assim, os motivos pelos quais deve ser seu nome excluídos dos cadastros de inadimplentes.

Por sua vez, a reclamada/apelante afirma que a origem da dívida decorre de contrato de financiamento n. 11039000008148, formalizado com a reclamante/apelada nos idos de 2006, que deveria ser quitado em 48 parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais), a serem descontadas em folha de pagamento.

Ocorre que, por falta de margem, a reclamante tornou-se inadimplente contratual, tendo a dívida sido levada a renegociação, sem êxito, o que redundou na renovação automática do contrato, cujo valor, ainda pendente, foi renegociado em 18 (dezoito) parcelas no mesmo valor do contrato originário.

E, atualmente, a operação encontra-se no
status
de inadimplência.

Pontua que as cláusulas contratuais foram pactuadas sem vício entre as partes, trazendo direitos e deveres, tornando-se
“lei”
entre as partes, pelo que devem ser cumpridas, até porque a reclamante tinha plena consciência de todos os direitos e deveres que estaria contraindo em decorrência da assinatura do instrumento contratual.

Elucida que agiu de boa-fé, tendo sido diligente em tal operação, sendo certo que sua conduta em nenhum momento se revestiu de caráter ilícito, uma vez que, conforme foi contratado, em caso de inadimplência, como efetivamente ocorreu, o contrato seria renovado automaticamente nos mesmos parâmetros do contrato de origem.

Não tendo sido resolvida a questão junto à requerente/apelante, a consumidora formalizou reclamação junto ao PROCON, que, ao final, terminou com a procedência da reclamação e na aplicação da penalidade, por falha na prestação de serviço, no valor original de 11.66,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, é importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas – vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da Instituição Financeira apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de uma consumidora, o qual foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor, que culminou por causar lesão à consumidora reclamante.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, pelo descumprimento das normas consumeristas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada, tal como restou delineado pelo togado singular.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

A alegação de ausência de fundamentação/motivação nem de longe alberga a pretensão da apelante, isso porque a decisão administrativa foi bem fundamentada, a exemplo dos trechos que trago à conferência,
verbis:

“(...)

Pois bem. Constam do presente processo administrativo que a relação jurídica sob exame é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se a sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei n. 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual dos consumidores.

A relação de consumo entre as partes é materializada pelo contrato de financiamento de veículo, apresentado pela Reclamada e confirmado pela Reclamante, mas que não possui nenhum documento assinado acerca de renegociação de dívida, bem como pela negativação do nome da Reclamada perante os órgãos restritivos de crédito levada a efeito pela Reclamada.

O contrato de empréstimo consignado público, materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 650054382 de3 fls. 06, celebrado em 15/10/2006, e com término previsto para 15/09/2010, bem como comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED, no valor de R$ 14.197,12, na data de 28/06/2006, em favor da Reclamante, não guarda contemporaneidade com os fatos narrados na reclamação, cuja negativação refere-se ao Contrato 11039000008148, datado de 16/10/2015.

Notificada para esclarecer sobre os fatos apontados pela pela Reclamada na reclamação inicial, bem como convidada a novamente esclarecer ou apresentar proposta de acordo em audiência para solução da reclamação, a Reclamada não se manifestou quedando-se inerte. E nem trouxe dados ao presente processo administrativo para elucidar qual a relação jurídica entre as partes foi descumprida a ensejar a negativação que a Reclamante afirma indevida, ônus que lhe cabia.

É direito do consumidor o acesso a informações sobre produtos e serviços contratados. Os princípios da informação e da transparência são aplicáveis às relações consumeristas. O dever de informar do fornecedor não está sediado em simples regra legal. Muito mais do que isso, perte4nce ao império de um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor, de mais a mais, os direitos do consumidor são irrenunciáveis.

Prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

IV – educação e informação aos fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

A tradução feita por Rizzato Nunes (in Curso de Direito do Consumidor, Saraiva, 2005. P. 129), quando do princípio da informação preceituado no CDC.

“Dever de informar. Com efeito, na sist4emática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços, e etc., de maneira clara e precisa,
não se admitindo folhas ou omissões. ”

Ainda na sistemática do CDC a informação passa a ter uma relevância jurídica antes não reconhecida, o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação.

Como ensina Cláudia Lima Marques:

“Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o novo princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4º, caput, do CDC, o da Transparência. A ideia central é possibilitar uma aproximação e uma relação contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor.
Transparência significa informação clara, correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo.
” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 4ª ed. ver, atual e ampl. São Paulo: RT, 2002. P. 594-595).

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a
informação
adequada e
clara
sobre diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre riscos que apresentem; (...).

No presente caso, vemos a violação pela empresa reclamada aos princípios da informação e da transparência nas relações de consumo, sendo o dever de informação assegurado pelo CDC aos consumidores. A Reclamada sofreu negativação de seu nome sem ao menos saber qual a relação jurídica contratual foi entabulada entre as partes.

A reclamada, como já dito, limitou-se a apresentar um contrato de empréstimo consignado público, materializada na Cédula de Crédito Bancário n. 650054382 de fl. 6, celebrado em 15/10/2206, e com término previsto para 15/09/2010, e a negativação refere-se ao Contrato 11039000008148, datado de 16/10;2015, sem

Elucidar maiores informações acerca de eventual renegociação de dívida.

A inércia da empresa fornecedora inviabiliza a parte consumidora a sequer obter informações acerca da razão de negativação de seu nome perante os cadastros restritivos de créditos, se nega a demonstrar que relação contratual foi descumprida pela parte consumidora a legitimar a postura da fornecedora.
Agindo assim, a empresa reclamada nega-se a prestar informações, em violação ao art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

(...)

DA DECISÃO:

A parte consumidora realizou a reclamação junto ao PROCON, e não houve resolução da reclamação pela financeira BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, salientando que a finalidade principal da atuação do PROCON é intermediar a solução do litígio, o que não foi cumprido. Desta forma, subsiste a afronta normativa, havendo justa causa para a imposição da multa.

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, por infração do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pela re4clamada à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa nos termos da Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso I, e Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, inciso I.

Passa-se, pois, à individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos no art. 57 da Lei n. 7.078/90, art. 56, inciso I, e Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, inciso I.

Passa-se, pois, à individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelo art. 57 da Lei n. 8.078/90 e pelos arts. 24 a 28, do Decreto Federal n. 2.181/97.

Desta forma, por entender que houve violação ao artigo 6º, III, da Lei n. 8.078/1;990, fixo a pena base, em detrimento da reclamada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo-se em vista que a aplicação da sanção de multa, se por um lado tem um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também servir de caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às normas vigentes, e desestimular a repetição da conduta infr4ativa.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor será feita de acordo com a (1) gravidade da infração; (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor, dentro dos limites legais (parágrafo único do art. 57 da Lei n. 8.078, de 11.09.90). Considerando a gravidade da infração cometida, relacionada com a sua natureza e potencial ofensivo, que lesa os direitos do consumidor por não agir com o dever de informação, transparência, lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor. Considerando a vantagem auferida pela Reclamada, restou, ao menos em tese, não apurada ou não auferida. Considerando a condição econômica da Reclamada, ressalta- se que neste caso não se verifica nos autos a juntada do DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Certidão de fls. 35. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 58 da Lei 8.078/90.

A certidão de fl. 36 emitida por esta Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Campo Novo do Parecis-MT informa que a reclamada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO é
reincidente
na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no art. 26, inciso I, do Decreto Federal n. 2;181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 (um sexto) totalizando o valor R$ 1.666,67 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

DECIDE-SE pela aplicação da
multa administrativa, referente à reclamada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO arbitrada no valor de R$ 11.666.67
(onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Caso a reclamada não se conforme com esta decisão poderá interpor no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 49, caput do Decreto Federal n. 2.181/97, Recurso Administrativo à JUNTA RECURSAL, à autoridade competente, nos termos que dispõe a Lei Municipal n. 1.136/2006.

(...)”.

Esta decisão foi objeto de recurso administrativo que, submetido a julgamento, restou assim decidido:

“(...)

2 – VOTO

O PROCON
é competente para instaurar procedimento administrativos e apurar as infrações à legislação consumerista.

A Constituição Federal contempla em seu texto, de modo expresso, a proteção e defesa do consumidor, nos seguintes termos do artigo 5º, inciso XXXII:

art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes nos pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

É sabido que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), agindo em estrita defesa dos direitos do consumidor. Em cumprimento ao seu dever legal, mediante reclamação do consumidor, onde vislumbrado indício de infração e segundo apurado a empresa não atendeu aos reclames do consumidor.

No caso em tela, estamos diante de uma relação de consumo entre a Reclamante e a BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, materializada através de empréstimo consignado público, acerca da Cédula de Crédito Bancário n. 650054382 celebrado em 15/10/2006.

Consta nos autos do processo que a Recorrente violou direito básico do consumidor a informação, uma vez que a Reclamante não obteve acesso às informações após a instauração da Reclamação, sobre os supostos produtos, e serviços contratados.

Verifica-se que o direito à informação tem como desígnio promover completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca de dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento, in verbis:

(...)
O Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, por seu turno, impõe ao fornecedor o dever de informar a composição e o preço do produto ou do serviço oferecido o que não significa que o fornecedor está obrigado a informar a composição de preço de seu produto ou serviço.
O que o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso III, estabelece é que o consumidor tem o direito de saber que a composição do produto ou do serviço que pretende contratar, bem como qual o preço que deverá pagar por esse produto ou serviço.

O direito à informação previsto no CDC está indissociavelmente legado aos elementos essenciais para que o consumidor possa manifestar seu consentimento esclarecido.
Desse modo, a informação deve guardar relevância para o uso do produto, para sua aquisição, para a segurança, sendo certo que nesse contexto não se encaixa a carga tributária incidente na relação jurídica existente entre fornecedor e consumidor. (Resp. 976.836/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

(...)

Por outro lado, a fixação do valor da multa foi considerada de acordo com o artigo 57 da Lei n. 8.078/90, o qual contempla a gravidade da infração, vantagem auferida, e a condição econômica.

Verifica-se no caso em exame, que a Recorrente não juntou nos autos o Demonstrativo de Resultado de Exercício, log o valor da multa foi arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor.

Deste4 mofo, considerando que o PROCON/CNP, como órgão integrante do SNDC, tem como filosofia a harmonia nas relações de consumo, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o valor da multa aplicando-se assim o valor de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

É como voto.

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, os do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, que respeitou o devido processo legal, impõe-se reconhecer a validade da decisão administrativa que, ao contrário dos alaridos da reclamada, restou motivada e fundamentada, tendo concluído pela prática da infração imputada à apelante sobretudo porque esta não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

As alegações da apelante, visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela, não merecem o acolhimento pretendido, neste ponto, especialmente porque não é possível a esfera judicial reavaliar a questão meritória administrativa, quando presentes todos os requisitos legais.

Quanto ao valor da multa, tida pela Instituição Financeira apelada como exorbitante, e cuja tese para obter sua minoração foi rejeitada pelo togado singular, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, penso que o valor da penalidade administrativa está em ressonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deve ser mantida.

Nesse ponto, convém registrar, de início, que a multa aplicada pelo PROCON deve atingir o fim intimidativo e punitivo dos abusos praticados pelas empresas de grande porte, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

Para graduação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Desta forma, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), diante da situação vivenciada que, certamente, causou inquietação ao consumidor, ainda mais se levado em consideração que a apelante é reincidente na prática de infração às normas consumeristas.

Até porque se revela inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que poderá ocasionar a prática de condutas reiteradas pela infratora, devendo ser salientado, ademais, que a multa aplicada decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, não havendo que se falar em efeito confiscatório, com previsão expressa na legislação consumerista.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da Instituição Bancária infratora para fins de fixação da multa.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO –RECURSO DESPRIVIDO,

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).

Nesse contexto, especialmente da observância dos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, o
quantum
deve ser mantido inalterado pelo Poder Judiciário.

Deste modo, deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na ação anulatória, tal como entendeu a ilustre magistrada condutora do feito, devendo ser mantida a penalidade em sua forma originária.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER em todos os seus termos a decisão admoestada no sentido de VALIDAR a multa administrativa aplicada em desfavor da Instituição Financeira BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIM S/A), bem como da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, nos mesmos moldes em que restou fixada na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025